Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ONERAÇÃO DAS PARTES. ART. 104-B, §3o, DO CDC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em processo de superendividamento, determinou que as instituições financeiras credoras arquem com os honorários do profissional contábil nomeado para elaboração do plano de pagamento compulsório, com fundamento na inversão do ônus da prova e na maior capacidade econômica dos credores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de que os credores suportem os honorários do profissional técnico nomeado para elaboração do plano de pagamento no processo de superendividamento viola o comando legal expresso no art. 104-B, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a nomeação de administrador não pode onerar as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104-B, §3o, do CDC estabelece vedação expressa à oneração das partes com a nomeação de administrador no processo de superendividamento, visando proteger tanto o consumidor em esgotamento financeiro quanto os credores já onerados pela inadimplência.
4. A distinção entre "administrador judicial" e "perito contábil" não encontra amparo na finalidade da norma, pois o dispositivo legal refere-se a qualquer profissional técnico nomeado para auxiliar na elaboração do plano de pagamento, independentemente da denominação.
5. A inversão do ônus da prova e a maior capacidade econômica dos credores, embora aplicáveis às relações de consumo em geral, não têm o condão de afastar a aplicação da norma específica do procedimento de superendividamento, que fez opção legislativa clara de não onerar nenhuma das partes.
6. A Portaria Conjunta no 116/2024 do TJDFT e os fundos previstos no art. 13 da Lei no 7.347/1985 constituem alternativas legalmente previstas para viabilizar a elaboração do plano de pagamento sem violar o comando legal, conforme orientação do CNJ e precedentes deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.
Teses de julgamento: 1. No processo de superendividamento, a nomeação de administrador judicial ou profissional técnico para elaboração do plano de pagamento não pode onerar as partes, sejam consumidores ou credores, em observância ao comando expresso do art. 104-B, § 3o, do CDC. 2. A vedação de oneração das partes abrange tanto o "administrador judicial" quanto qualquer "perito contábil" ou profissional técnico nomeado para desempenhar função análoga, independentemente da denominação utilizada. 3. Os honorários do profissional nomeado devem ser custeados pelo Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria Conjunta no 116/2024 ou fundos públicos destinados a essa finalidade, não podendo ser transferidos às partes sob alegação de inversão do ônus da prova ou maior capacidade econômica dos credores.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-B, § 3o; CPC, art. 1.015; Lei no 7.347/1985, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950455, 0737682-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1914565, 0721967-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 29/08/2024.